Tribunal: TJPA
Processo: 0690675-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0690675-07.2016.8.14.0301

APELANTE: JAIRO ATHAIDE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que realizou juízo de retratação antes da apreciação do recurso especial, adequando a decisão ao entendimento estabelecido no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autoriza a legitimidade passiva da instituição financeira em demandas relativo à má gestão das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorrera em omissão, contradição ou obscuridade ao considerar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder a demandas relativas ao Pasep, nos casos de falha na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado fundamentou-se no Tema 1.150 do STJ, que expressamente reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relacionadas à má gestão de contas do Pasep, afastando a alegação de que uma instituição financeira seria apenas um mero depositário.

5. A argumentação do embargante quanto à ilegitimidade passiva se confunde com a pretensão de rediscutir matéria já decidida pelo STJ sob uma sistemática de recursos repetitivos, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

6. O pré-questionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente comprovada.

7. Inexistindo dependência a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

_______________________________________________________

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos de declaração conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Desembargador Convocado).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL
contra acórdão de minha relatoria, constante do id nº 22929554, no qual realizei juízo de retratação antes da apreciação de Recurso Especial, tendo sido a respectiva ementa lavrada nestes termos:

"
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL NÃO CONFIGURADA. ART. 1040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO ADEQUADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, NO TEMA 1.150. DECISÃO UNÂNIME.

I
. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso especial advindo do improvimento do recurso de apelação cível que manteve o entendimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil pode figurar no polo passivo de demandas envolvendo o Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

III. Razões de decidir.

3. Sobre o assunto, o STJ determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Neste sentido, verifico que a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não pode ser acolhida.

5. Além disso, verifico que o ônus probatório fora mal distribuído na recepção da exordial, devendo a instituição financeira anexar nos autos os documentos solicitados em razão do transcurso do tempo e de ser a pessoa que detém os documentos, nos termos da art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) com o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese.

6. Juízo de retratação realizado para dar provimento ao recurso de apelação cível nos termos indicados na fundamentação.

Tese de julgamento:

7. “O Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”

8. “A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.”

9. “O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) com o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. art. 205 do Código Civil; súmula 297 e Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ)"

O embargante opõe o presente recurso (id nº 23521213) visando sanar omissões, contradições e obscuridades existentes no julgado e, em especial, para prequestionamento de matérias e assim esgotar todos os recursos inerentes ao caso.

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 23946396) pugnando pela manutenção dos termos do acordão, visto que este aplicou o entendimento correto do Tema 1.150 do STJ e requereu a aplicação de multa protelatória.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelos recorrentes no julgado impugnado.

Com efeito, conforme o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para se adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017) (grifei)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Infere-se a partir da leitura dos autos que o centro da discussão está sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil para compor a demanda. Dessa forma, para sanar qualquer dúvida colaciono os Resp. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (tema 1.150/STJ)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

(...)

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

(...)

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

(...)

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

(...)

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(...)

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (grifei)

Destaca-se que a partir do julgado mencionado, o STJ determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes:
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Esta Egrégia Corte também se posicionou da mesma forma, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, anulando a sentença que havia reconhecido a ilegitimidade passiva do banco. A decisão monocrática se baseou no Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira em casos análogos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, fundamentada em jurisprudência consolidada, fere o princípio da colegialidade ao anular a sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática está amparada pelo art. 932, VIII, do CPC/2015, que autoriza o relator a decidir monocraticamente com base em jurisprudência dominante ou precedentes qualificados.

4. A aplicação do Tema 1150 do STJ é pertinente, pois estabelece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em circunstâncias semelhantes, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

5. A decisão do STJ consolidada em recurso repetitivo (REsp nº 1.895.936/TO e conexos) confirma a possibilidade do julgamento monocrático.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1150).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835953-29.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESSOBRESTAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMANDA TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ANTE A MAIOR FACILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO EM FORNECER AS PROVAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em síntese da exordial, o autor alega que é da reserva da Marinha do Brasil e possui uma conta Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) nº 1805420909-1 no Banco do Brasil na qual quis fazer o saque total dos valores, contudo, fora impedido por agente publico para que fizeste isto mediante alvará judicial.

2. A Sentença do Juízo a quo apreciou a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

3. Em sede de apelação, o apelante combate todas as preliminares de mérito suscitadas e pede pela apreciação do mérito com a inversão do ônus da prova;

4.
A partir do dessobrestamento do feito, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) julgou o Resp 1.951.931/DF no qual fora determinado o Tema 1.150 que fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

6. A partir disso, as preliminares suscitadas não devem prosperar.

7.
Sobre o mérito, destaco que há necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da relação de consumo presente nos autos, nos termos da súmula 297 do STJ. Neste sentido, a inversão do ônus da prova é imprescindível para dar continuidade na demanda, visto que a Empresa é a detentora das movimentações bancárias nas contas PIS e PASEP

8. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066644-06.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024) (grifei)

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025